Tribunal: CARF
Processo: 13827.002657/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13827.002657/2008-03 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.814 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA VICENTINA GONZAGA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO
PARCIAL.
EXIGIBILIDADE
DA
MATÉRIA
NÃO
RECORRIDA.Tendo o Recurso Voluntário sido parcial relativamente aos
valores glosados como dedutíveis da base de cálculo do IRPF, mantém-se a
exigibilidade do crédito tributário apurado sobre os valores mantidos pelo
Acórdão da primeira instância e que não foram objeto do recurso.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.002657/2008-03
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.814 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002657/2008-03

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 109/112) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 99/103), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 07,
relativa ao ano calendário 2005 no montante de R$ 7.434,75, consolidado em
09/06/2008.
De acordo com a descrição dos fatos, fls. 08/09/10, o contribuinte
deixou de comprovar o montante de R$ 212,55, deduzido a título de despesas de
instrução e também R$ 13.261,39, a título de dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual.
Em sua impugnação o contribuinte alega não ter recebido
intimação para apresentar documentos à fiscalização por ter cometido erro de
preenchimento na Declaração alterando o município. Assim requer que sejam
apreciados os documentos relacionados na impugnação.
Sustenta que efetuava os pagamentos em moeda, através de saques
de caderneta de poupança, da qual junta cópia de extratos, fls. 62/69.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação. O direito às deduções
de despesas médicas condiciona-se à comprovação não só da efetividade
dos serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos e
ainda, que sejam relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte ou
seus dependentes. Artigo 35, da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de 1995.
DESPESAS DE INSTRUÇÃO.
Somente são dedutíveis os pagamentos das despesas com instrução do
contribuinte e seus dependentes efetuados a estabelecimentos de ensino
nos termos do Art. 8°, II, b da Lei 9.250/95, não havendo previsão para
dedução de gastos com aquisição de livros.

A 8a Turma da DRJ/SP2 julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
As despesas com aquisição de livros não podem ser deduzidas
como despesa de instrução na declaração de imposto de renda de pessoa física. O
artigo 8°, II, b, da Lei 9.250/95...
Mantém-se, portanto, a glosa de R$ 212,55 da dedução pleiteada a
título de despesa de instrução.
(...)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.814 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002657/2008-03

Consta nos autos, fls. 21/29, a comprovação dos pagamentos feitos
em favor da Unimed Regional Jaú no valor de R$ 1.950,39. Restaura-se esta
dedução.
Também se tem por comprovada, mediante a nota fiscal, fls. 54, no
valor de R$ 286,00 relativa à prestação de serviços pela Clínica Faiolli e Faiolli
S/C Ltda. Restaura-se a dedução.
Quanto às demais despesas, a impugnante apresenta recibos e
declarações, fls. 43/61, emitidos pelas profissionais Andréia Giulia Mantovani,
Vanderleia Maria Paleari Faiolli e Adriana Momesso Losi e sustenta que
efetuava os pagamentos em dinheiro mediante os saques de caderneta de
poupança, fato que pretende demonstrar com a exibição dos extratos de fls.
62/69.
No entanto, examinando os referidos documentos não se vislumbra
a equivalência de valores e datas dos pagamentos indicados, salvo em remotas
situações, quando confrontados com as operações de saques efetuados. Pretende
a impugnante convencer esta instância julgadora da utilização simultânea de dois
profissionais da mesma especialidade com visitas no mesmo dia, a saber: 28/02;
31/03 e 29/04; à mingua da movimentação financeira totalmente inconsistente
evidenciada nos seus extratos bancários. Não há qualquer movimento de saque
compatível com as datas dos recibos até 04/07. Na data de 29/07, consta a
emissão de recibos que somam R$ 1.000,00, contudo, a data de saque anterior e
mais próxima é 26/07, porém, os valores que constam no extrato tem divisões
centesimais, constituindo de três saques independentes nos seguintes valores R$
169,99; R$ 259,19 e R$ 70,82, o que denota pagamento de contas ou boletos
bancários. No mês de agosto, há recibos somente nos dias 23, 30 e 31, que
totalizam R$ 2.190,00 os saques mais próximos são de RS 500,00.
Em 19/09 consta um pagamento de R$ 160,00 que pode ser
respaldado pelo saque do dia 14/09 no valor de RS 500,00, por outro lado, o
pagamento de R$ 1.000,00 no dia 27/09 não pode ser sustentado pelo saque de
R$ 500,00 no dia 20/09, semelhantemente o pagamento de R$ 500,00 no dia
30/09 não pode ser respaldado com o saque de RS 300,00 do dia 28/09.
Não há movimento compatível no mês de outubro para pagamento
no dia 25/10 no valor de R$ 890,00 visto que os extratos apresentam a
movimentação mais próxima em 17/10 e no próprio dia 25/10 que somam
somente RS 700,00.
No mês de dezembro, admite-se o pagamento no valor de R$ 80,00,
contudo, há que se afastar a efetividade do pagamento de R$ 1.050,00, por
ausência de movimentação compatível. Para melhor esclarecimento, recorro ao
quadro abaixo:
(...)
Assim, admite-se as deduções relativas ao plano de Saúde Unimed
no valor de RS 1.950,39, dos recibos emitidos pelas profissionais de fisioterapia
que somam o total de R$ 240,00 e ainda referente à nota de prestação de serviços
no valor de R$ 286,00. O total das despesas havidas como comprovadas é de R$
2.476,39.

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.814 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002657/2008-03

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, juntando os mesmos
documentos apresentados na impugnação, que entende serem suficientes para comprovar o
efetivo pagamento dos serviços prestados pelas profissionais: VANDERLEIA MARIA
PALEARI FAIOLLI (Fisioterapeuta), ADRIANA MOMESSO LOSI (Dentista) e ANDREA
GIULIA MANTOVANI (Fisioterapeuta).
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 13/08/2010 (e-fl. 108); Recurso Voluntário
protocolado em 13/09/2010 (e-fl. 109), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada, com a decisão primeira que manteve parcialmente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio.
Destaco por primeiro que a contribuinte não recorreu da glosa de dedução de
despesas com instrução, restando controverso apenas as deduções de despesas médicas com as
profissionais VANDERLEIA MARIA PALEARI FAIOLLI (Fisioterapeuta), ADRIANA
MOMESSO LOSI (Dentista) e ANDREA GIULIA MANTOVANI (Fisioterapeuta).
Entendeu o Sr. AFRF, que os valores deduzidos como despesas médicas estavam
acima dos valores normais, em razão deste fato exigiu prova suplementar.
Este relator entende que o Sr. Agente não está errado em exigir a comprovação
das despesas. Entende também este relator que a recorrente procurou atender ao fisco ao juntar
aos autos uma declaração do profissional que lhe prestou serviço, pois bem os recibos oferecidos
na defesa são documentos que fazem prova entre os particulares envolvidos, e não a um terceiro,
no caso o fisco, porém com as declarações anexadas fica comprovado não só a prestação dos
serviços, como o seu efetivo pagamento, até porque nos autos não existe nada que desabone tais
documentos.
Constam nos autos os seguintes documentos os quais considero hábeis e idôneos a
comprovar a dedução pleiteada pela recorrente:
- ADRIANA MOMESSO LOSI – Declaração (e-fls. 60 e 121) + Recibos (e-fls.
61 e 120) = R$ 2.500,00;
- ANDREA GIULIA MANTOVANI – Declaração (e-fls. 45/51) + Recibos (e-fls.
52/54 e 113/115) = R$ 6.045,00 e;
- VANDERLEIA MARIA PALEARI FAIOLLI – Declaração (e-fls. 56/57 e
118/119) + Recibos (e-fls. 58/59 e 116/117) = R$ 2.480,00.
Nesta quadra de entendimento, reformo a decisão de piso para restabelecer
integralmente a dedução pleiteada a título de despesas médicas.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de R$
11.025,00.
É como voto.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.814 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002657/2008-03

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital